Tribunal: TCU
Processo: 020.512/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7126/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em excluir do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em duplicidade, o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1, e considerar prejudicado por perda de objeto o ato de admissão de Leticia Helena Campos de Souza (XXX.293.501-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.512/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Paulo Henrique Gomes Marques (XXX.234.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.